Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-26.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016889-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE PEREIRA TORRES - CPF: 032.661.101-02 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1016889-26.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrido(s):

Fernando Henrique Pereira Torres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.

LINHA PRÉ –PAGA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. PROVA DE RECARGAS EFETUADAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso o Reclamante, ora recorrido, alega possui duas linhas telefônicas com a Ré, sendo elas: Pré-pago - linha nº (19) 98458-7541 e Pós-pago – linha n.

(19) 98155-6302. Ocorre que, após um período de internação, teve sua linha pré-paga suspensa unilateralmente, no entanto, efetuava recargas de crédito no referido número pré-pago, conforme comprovantes de pagamentos, sendo indevido esse cancelamento, tendo buscado as vias administrativa para resolução do problema, todavia, sem lograr êxito.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a suspensão dos serviços contratados pelo autor ocorreu em razão da expiração dos créditos e ausência de recargas, portanto, inexiste falha na prestação de serviço, sendo devida o cancelamento da linha, ante a ausência de recarga. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. Compulsando os autos, restou devidamente comprovado que o Reclamante procedeu com a colocação de créditos na linha telefônica pré-paga que possui com a Ré e que efetuou o pagamento de acordo de débitos referente a linha pós-paga, isto é, não restou demonstrada a causa ensejadora da suspensão da linha telefônica (19) 98458-7541, portanto, os fatos narrados configuram falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5. Cumpre destacar que não houve impugnação específica aos comprovantes de pagamentos/recargar e, tampouco, dos números de protocolos informados na exordial, tendo a Recorrente se limitado a alegações genéricas.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio de protocolo 2023077998226, registrado no call center da empresa reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente. Além disso, a parte reclamante também formalizou reclamação junto a ANATEL (ID 114252735). Ainda em exame dos autos, nota-se que não há evidências que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Assim, a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, como é o de telefonia móvel, tem o condão de gerar o dano moral”.

7. Se o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”, devendo ser ressaltado que o Autor buscou as vias administrativas para a resolução do litígio, no entanto, para fazer valer seus direitos precisou ingressar com a presente ação.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a
) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 114679125, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023